Tribunal: STF
Processo: Inq 385
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
Inquérito. Questão de ordem. Negativa de concessão de licença
prévia para o processo criminal de Senador.
Negada a licença, sustou-se o andamento do inquérito, suspensa a
prescrição enquanto durar o mandato, nos termos do §1º do art. 53
da Constituição Federal.